Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-49.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação da verba honorária em razão de errônea indicação de empresa no polo passivo da ação. Possibilidade. Equívoco cometido pelo autor. Observância do princípio da causalidade. Fixação correta. Honorários devidos.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista. Pretensão de responsabilizar a

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação da verba honorária em razão de errônea indicação de empresa no polo passivo da ação. Possibilidade. Equívoco cometido pelo autor. Observância do princípio da causalidade. Fixação correta. Honorários devidos.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Autor que não conseguiu comprovar os fatos alegados na inicial. Prova frágil. Inteligência do art.373, I, NCPC. Sentença reformada. Recurso do autor improvido e recurso da ré provido.